Tribunal: STF
Processo: RE 1312647
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, FALECIDO POSTERIORMENTE. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO MAIS FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO.
    1. Cuida-se de demanda em que pretende a autora a revisão de seu benefício previdenciário a fim de que seja mantida a paridade e integralidade dos vencimentos do servidor, como se vivo estivesse, aos seus dependentes.
    2. Com o advento da EC 41/2003, os servidores públicos inativos e pensionistas deixaram de ter direito à paridade e a integralidade de seus proventos, sendo certo, contudo, que àqueles que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 e que preencheram ou vierem a preencher os requisitos trazidos pela EC 47/05, em seu art.2º e 3º, ainda lhe são garantidos os referidos direitos.
    3. Hipótese em que o instituidor da pensão aposentou-se antes da edição das Emendas Constitucionais nº 43/2001 e 47/2005, as quais introduziram mudanças no regime de previdência, vindo a falecer, porém, posteriormente.
    4. Com arrimo nos dispositivos da Emenda nº 41/2003, além das regras de transição estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 47/2005, depreende-se a intenção do constituinte de respeitar o direito adquirido, bem como aplicar a lei mais benéfica aos servidores que já se encontravam em exercício no serviço público quando das alterações no regime previdenciário.
    5. Com base na natureza constitucional da matéria, o STF reconheceu a repercussão geral do tema (RE nº 603580, Rel. Min. Ricardo Lewandoewski, j. 05/05/2011).
    6. Para garantia do pensionamento de forma integral ao dependente, é irrelevante a data do óbito do servidor que já era aposentado quando da edição da emenda nº 41/2003.
    7. Assim, se o servidor já tinha o direito à paridade e integralidade de vencimentos quando da época de sua aposentadoria em 11/07/1996, é razoável que tais garantias se estendam aos beneficiários da pensão por sua morte.
    8. Aplicação da regra mais benéfica ao pensionista. Natureza alimentar da verba.
    9. Correta a sentença que condenou o réu à revisão do benefício previdenciário da autora para que passe a receber 100% da remuneração do servidor como se vivo fosse, bem como ao pagamento das diferenças desde o óbito.
    10. Correção monetária e juros de mora. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIn nº 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial, e por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/2009, e, por consequência, assentou a inaplicabilidade dos índices previstos na regra pretendida no tocante à correção monetária.
    11. Assim sendo, até que se defina se deve haver ou não a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4425, nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no que concerne ao período posterior à sua vigência. Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período.
    12. Majoração dos honorários de advogado.
    13. Desprovimento do segundo recurso (do réu) e parcial provimento do apelo da autora.” (eDoc. 8). 
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, bem como do artigo 3º, caput, da Emenda Constitucional nº 47/05.
    Após juízo negativo de retratação em relação ao tema de fundo (eDoc. 21), subiram os autos a esta Corte.
    Decido.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontra sedimentado nesta Suprema Corte o entendimento de que o benefício de pensão por morte é regido pela norma vigente na ápoca do óbito do instituidor. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade.
    1. A pensão especial por morte de excombatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 
    2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de excombatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 518.885/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/8/12).
    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 603.580/RJ, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao Tema nº 396 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.
    Ao julgar o mérito do mencionado recurso extraordinário, o Plenário firmou a orientação de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade”. Veja a ementa do acórdão desse julgamento: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE nº 603.580/RJ, Tribunal Pleno. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/15). 
    No caso em tela, conforme consignado na sentença, o óbito do servidor ocorreu em 5/7/13, após, portanto, a promulgação da Emenda Constitucional nº 41/03, pelo que incide o entendimento firmado por esta Corte em sede de repercussão geral. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, MAS FALECIDO DURANTE A SUA VIGÊNCIA. INTEGRALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.073.047/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003, MAS FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO À PARIDADE MAS NÃO A INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC n. 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC n. 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC n 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.173.643/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/5/19).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de origem, aplicando a orientação fixada pelo Plenário desta Corte no RE nº 603.580/RJ, proceda a novo julgamento do feito, como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente